Tribunal: TJSP
Processo: 1013935-89.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de indenização por danos materiais e morais. Descontos efetuados no benefício previdenciário a título de 'Reserva de Margem Consignável'. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Contratação que não apresenta qualquer irregularidade ou abusividade. Sentença confirmada. Honorários majorados nos termos do §11, art. 85, do Código de

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c pedido de indenização por danos materiais e morais. Descontos efetuados no benefício previdenciário a título de 'Reserva de Margem Consignável'. Sentença de improcedência. Apelo do autor. Contratação que não apresenta qualquer irregularidade ou abusividade. Sentença confirmada. Honorários majorados nos termos do §11, art. 85, do Código de Processo Civil. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1013935-89.2020.8.26.0002 SÃO PAULO 1/6
Registro: 2020.0000761561
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013935-89.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARIA DE LOURDES RIBEIRO DO PASSOS (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1013935-89.2020.8.26.0002 SÃO PAULO 2/6
Voto: 45696
Apelação Cível No: 1013935-89.2020.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelante: Maria de Lourdes Ribeiro do Passos
Apelado: Banco Bmg S/A
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c
pedido de indenização por danos materiais e morais.
Descontos efetuados no benefício previdenciário a
título de 'Reserva de Margem Consignável'. Sentença
de improcedência. Apelo do autor. Contratação que
não apresenta qualquer irregularidade ou abusividade. Sentença confirmada. Honorários
majorados nos termos do §11, art. 85, do Código de
Processo Civil. Recurso desprovido.
Julgada improcedente a ação revisional de contrato bancário
movida por Maria de Lourdes Ribeiro do Passos contra Banco BMG S/A;
apelou a autora (fls. 270/274). Afirma a falta de clareza nas informações e
abuso nas cláusulas contratuais que impõe o empréstimo na modalidade de
cartão de crédito, extremamente desvantajosa ao cliente. Pede que o débito
seja declarado inexigível e acolhido seu pedido de indenização por dano
moral (fls. 276/305). Recurso processado, vieram as contrarrazões (fls.
308/317).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1013935-89.2020.8.26.0002 SÃO PAULO 3/6
Cuidam os autos de ação declaratória de inexigibilidade de
débito c/c pedido de indenização por dano moral, julgada improcedente.
Inconformada, apelou a autora. Afirma que não houve a
solicitação de cartão de crédito e que a liberação de empréstimo através de
contrato de cartão RMC é abusiva.
Sem razão a recorrente.
A relação jurídica e o empréstimo realizado são
incontroversos. O autor não nega que tenha tomado, junto ao banco, os
valores a título de empréstimo.
Do conjunto probatório acostado aos autos, verifica-se que
o pleito do apelante carece de suporte fático e jurídico para ser acolhido. De
fato, os documentos trazidos pelo banco demonstram, de forma clara, a
modalidade de crédito contratada. Ademais, o documento de fls. 175/180 não
deixa dúvida de que a autora, livremente, aderiu à proposta de cartão de
crédito consignado. Portanto, diante do instrumento apresentado, não há
espaço para a alegação de erro substancial na contratação. Igualmente, os
encargos não estão maculados, pois são detalhados no demonstrativo de
crédito, não tendo sido verificado qualquer abusividade na cobrança; quanto
às amortizações, essas ocorrem por meio de desconto das parcelas direto no
benefício previdenciário da autora, no percentual discriminado no
instrumento jurídico do empréstimo.
Não se vislumbra, portanto, qualquer irregularidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1013935-89.2020.8.26.0002 SÃO PAULO 4/6
observa-se, inclusive, que a relação jurídica está em consonância com o artigo
2o, inciso XIII, da Instrução normativa INSS/PRESS 28, cuidando-se de
“limite reservado no valor da renda mensal do benefício para uso exclusivo
do cartão de crédito”.
Infere-se, portanto, que o liame jurídico que envolve as
partes está circunscrito dentro dos limites permissivos da legalidade, de modo
que é impossível a declaração de nulidade ou mesmo a repetição dos valores
descontados, tendo em vista a legitimidade da cobrança.
Nesse sentido, em outras oportunidades, já decidiu essa c.
21a Câmara de Direito Privado:
“APELAÇÃO. Contrato bancário. Empréstimo consignado
em cartão de crédito. Reserva de Margem Consignável. Artigo 1o da
Resolução no 1305 do Conselho Nacional da Previdência Social. Artigo 3o da
Instrução Normativa no 28/INSS/PRES, de 16 de maio de 2008 (modificada
pela instrução normativa no 39/2009). Banco trouxe com a contestação
documentos que demonstram a assinatura do contrato bem como as faturas
que comprovam saque realizado no cartão de crédito obtido junto à
instituição financeira. Artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
Improcedência do pedido mantida. Recurso improvido” [cf. TJSP, Apel.
1002568-42.2017.8.26.0077, Rel. Des. Silveira Paulilo, j. 06.09.2017].
“CONTRATO Serviços bancários Empréstimo sobre a RMC
Transação não reconhecida Existência da contratação de cartão de crédito
consignado comprovada pelo réu Exigibilidade da dívida reconhecida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1013935-89.2020.8.26.0002 SÃO PAULO 5/6
Inexistência de valores a restituir Venda casada Inocorrência - Dano moral
não configurado Indenização indevida Ação julgada procedente Recurso
provido” [CF. TJSP, Apel 1002118-21.2017.8.26.0297, Rel Des. Maia da
Rocha, j. 26.10.2017].
“Responsabilidade civil Indenizatória Inscrição indevida de
nome nos órgãos de proteção ao crédito Pagamento do débito - Danos
morais. 1. Descabe a alegação de irregularidade do contrato bancário onde
o consumidor admite ter assinado, em branco, termo de autorização para
transferência do limite de cartão de crédito, para sua conta corrente, dando
ensejo a descontos e reserva de margem consignável em seu benefício
previdenciário, uma vez comprovada a efetiva disponibilização do
numerário. Dever de indenizatório não configurado. 2. Honorários
advocatícios majorados para R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), em
observância ao art. 85, §11, do NCPC. Apelo desprovido, com observação”
[cf. TJSP, Apel 1001385-07.2016.8.26.0486, Rel. Des. Itamar Gaino, j.
16.10.2017].
Conforme argumentado, ausente qualquer irregularidade
que enseje a declaração de nulidade do contrato ou a repetição de indébito, é
imperioso repelir as razões do apelo do autor.
Desprovido o recurso, elevam-se os honorários advocatícios
para 15% do valor atualizado da causa, aqui incluídos os recursais, nos
termos do artigo 85 §§2o e 11o, do Código de Processo Civil, diante do
trabalho adicional desenvolvido e observada a gratuidade deferida à autora.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1013935-89.2020.8.26.0002 SÃO PAULO 6/6
matéria devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que
o juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos
suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas, bastando que o
recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica